Tribunal: STJ
Processo: 1021974-72.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212950 - SP(2022/0301908-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SP050881
ANA CAROLINA DA COSTA RAMOS - SP275422
EMBARGADO
: ERICA ALVES STULZER
EMBARGADO
: LUCAS ACACIO STULZER GOMES MARTINS
EMBARGADO
: OLIVIA KELLY STULZER GOMES MARTINS
ADVOGADOS
: VIVIANNE FERREIRA MESE - SP208042
FELIPE MARTIN PARO - SP488109
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 787b5b3f-3f2e-409b-93da-7c3a5d176b18

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212950 - SP(2022/0301908-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SP050881
ANA CAROLINA DA COSTA RAMOS - SP275422
EMBARGADO
: ERICA ALVES STULZER
EMBARGADO
: LUCAS ACACIO STULZER GOMES MARTINS
EMBARGADO
: OLIVIA KELLY STULZER GOMES MARTINS
ADVOGADOS
: VIVIANNE FERREIRA MESE - SP208042
FELIPE MARTIN PARO - SP488109
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ROBERTO STAMATIS

DE ARRUDA SAMPAIO contra a acórdão de e-STJ fl.505, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOMONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.211/STJ. SÚMULA No 283/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. A teor da aplicada por analogia, não se admite Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante a
514/521
rgumenta que

"A recusa do Tribunal local em se manifestar atrai a figura do
prequestionamento ficto. Portanto, ao não considerar tais dispositivos como
prequestionados, o v. acórdão incorreu em omissão sobre a norma
processual vigente que impõe o conhecimento da matéria em sede
extraordinária."

Documento eletrônico VDA56004446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:12
Código de Controle do Documento: ae83fdb0-fc52-473c-9ae2-19e9a2fe3ade

Sustenta, ainda

"A decisão aponta a incidência da
alegando que o
Súmula 283/STF,
Embargante não teria impugnado o fundamento autônomo sobre a validade
do documento que lastreou a monitória.
Data máxima vênia, há erro material na leitura das razões recursais.
Isto porque, no tópico "Do Mérito" do Recurso Especial, o Embargante
demonstrou de forma analítica que o documento apresentado carece de
liquidez e certeza, violando o artigo 700 do CPC."

Diz que

"Com efeito, a análise do Recurso Especial não provoca o reexame do
conjunto probatório, porquanto para a conclusão da aplicabilidade da
vigência à Lei Federal basta se constatar se houve o ferimento de preceito
legal no caso fático, concluindo-se, sem qualquer análise fática, se a citação
é válida ou não, bem como se o documento possui lastro e liquidez ou não,
afastando-se a vedação contida no Enunciado no 07 da Súmula do STJ.
Nesse sentido, não se busca o reexame do conjunto probatório, ou nova
discussão sobre as provas trazidas aos autos, uma vez que resta claro no
presente caso que a discussão é apenas jurídica e não fática."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ fls.526/529.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"No que se refere à ofensa aos arts. 248, § 1o, do Código de Processo Civil e
104 do Código Civil, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim,
ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula no 211/STJ:
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo."
Observe-se, ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, exige
que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do do CPC.
Contudo, no caso dos autos não houve sequer a alegação de sua
art. 1.022.
ofensa, o que inviabiliza a aplicação do art. 1.025 do CPC.
(...)
No que à invalidade do negócio jurídico, extrai-se do acórdão recorrido a
seguinte fundamentação:
"Com efeito, restou incontroversa nos autos a contratação dos serviços
advocatícios do Patrono demandado, no dia 19 de setembro de 2012, para o
ajuizamento e acompanhamento de Ação Indenizatória em razão do
falecimento de Ricardo Gomes Martins, marido e pai dos clientes
demandantes, no dia 01 de fevereiro de 2011 (v.
).
fls.16/18
Documento eletrônico VDA56004446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:12
Código de Controle do Documento: ae83fdb0-fc52-473c-9ae2-19e9a2fe3ade

E ainda que, no dia 05 de julho de 2019, as partes firmaram o “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos”, pelo qual os requerentes, na condição de
cedentes, cederam e transferiram “todos os seus direitos” decorrentes da
“Ação Ordinária de Indenização Processo no 0063958- 34.2012.8.26.0100,
em face do Consórcio Via Amarela (CVA) e Outros, em curso perante a 42a
Vara Cível da Capital, ora em fase de Apelação” ao Advogado contratado, na
condição de cessionário, que se comprometeu ao pagamento da quantia de
R$ 1.600.000,00 em dez (10) parcelas mensais e sucessivas (v.
).
fls.19/21
Pois bem. Citado (v. fl. 29), o requerido deixou de efetuar o depósito judicial
da soma reclamada na inicial, fluindo ainda em silêncio o prazo de quinze
(15) dias para oposição de Embargos Monitórios, circunstância que dá ensejo
à presunção de veracidade das alegações de fato contidas na inicial e
constitui de pleno direito o título executivo judicial.
(...)
Demais, mera alegação do apelado em contrarrazões recursais, de que foi
coagido a apor assinatura no instrumento correspondente, tampouco tem o
condão de afastar a procedência da Ação, mormente considerando que a
fase de Instrução do feito já se acha há muito superada." (e-STJ
).
fl.137/138
Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da
"É
Súmula no 283/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:12
Código de Controle do Documento: ae83fdb0-fc52-473c-9ae2-19e9a2fe3ade

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.212.950 / SP
Número Registro: 2022/0301908-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10219747220208260100
1021974722020826010050000
1021974722020826010050001
20210000864846 20210001041099 20220000137111
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP050881
ANA CAROLINA DA COSTA RAMOS - SP275422
AGRAVADO
: ERICA ALVES STULZER
AGRAVADO
: LUCAS ACACIO STULZER GOMES MARTINS
AGRAVADO
: OLIVIA KELLY STULZER GOMES MARTINS
ADVOGADOS : VIVIANNE FERREIRA MESE - SP208042
FELIPE MARTIN PARO - SP488109
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO
DE DIREITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56864976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: 808d79f3-b23e-4965-a5b9-ac34fea540a2

EMBARGANTE : LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP050881
ANA CAROLINA DA COSTA RAMOS - SP275422
EMBARGADO : ERICA ALVES STULZER
EMBARGADO : LUCAS ACACIO STULZER GOMES MARTINS
EMBARGADO : OLIVIA KELLY STULZER GOMES MARTINS
ADVOGADOS
: VIVIANNE FERREIRA MESE - SP208042
FELIPE MARTIN PARO - SP488109
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: 808d79f3-b23e-4965-a5b9-ac34fea540a2